Tribunal: TJSP
Processo: 1010291-89.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Declaratória c.c. Danos morais – Pagamento por meio de cartão de crédito – Ilegitimidade passiva do corréu Hipercard – Não reconhecimento – Peculiaridades do caso – Ciência inequívoca do cancelamento da compra pela administradora de cartões – Estorno que se deu somente após 5 meses do pedido de cancelamento da compra – Participação na cadeia de fornecedores – Transações realizadas por

Ementa:
Declaratória c.c. Danos morais – Pagamento por meio de cartão de crédito – Ilegitimidade passiva do corréu Hipercard – Não reconhecimento – Peculiaridades do caso – Ciência inequívoca do cancelamento da compra pela administradora de cartões – Estorno que se deu somente após 5 meses do pedido de cancelamento da compra – Participação na cadeia de fornecedores – Transações realizadas por meio de cartão de crédito – Interesses econômicos entre os corréus – Nítida vantagem econômica com os estabelecimentos credenciados – Responsabilidade solidária entre varejista e administradora de cartões – Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar Afastada.
Repetição em dobro – Descabimento – Ausência de má-fé do corréu – Precedentes do STJ – Devolução de forma simples – Reconhecimento – Danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do art. 373, I do CPC (art. 333, I do CPC/73) – Transtornos causados à autora que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Precedentes do C. STJ – Pretensão afastada.
Recurso do corréu provido em parte; recurso da autora desprovido.